Tribunal: TJMT
Processo: 1019567-17.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019567-17.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cancelamento de vôo, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[LIONAY LOPES FIGUEIREDO - CPF: 019.691.471-05 (ADVOGADO), L. M. S. D. A. - CPF: 064.162.931-10 (AGRAVANTE), LEANDRA FRANCISCA DA SILVA ARRUDA - CPF: 785.765.471-04 (AGRAVANTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LEANDRA FRANCISCA DA SILVA ARRUDA - CPF: 785.765.471-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL - JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA – IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS – MENOR DE IDADE – HIPOSSUFICIÊNCIA PRESUMIDA - RECURSO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM A PGJ.

Em se tratando de parte menor de idade, cuja hipossuficiência econômica é presumida, mormente pela ausência de percepção de rendimentos, revelam-se preenchidos os pressupostos à concessão da gratuidade judiciária.

Segundo entendimento do STJ:
“O direito ao benefício da gratuidade de justiça possui natureza individual e personalíssima, não podendo ser automaticamente estendido a quem não preencha os pressupostos legais para a sua concessão e, por idêntica razão
,
não se pode exigir que os pressupostos legais que autorizam a concessão do benefício sejam preenchidos por pessoa distinta da parte, como o seu representante legal.

Em se tratando de menores representados pelos seus pais, haverá sempre um forte vínculo entre a situação desses dois diferentes sujeitos de direitos e obrigações, sobretudo em razão da incapacidade civil e econômica do próprio menor, o que não significa dizer, todavia, que se deva automaticamente examinar o direito à gratuidade a que poderia fazer jus o menor à luz da situação financeira de seus pais.”
(STJ 3a Turma, RECURSO ESPECIAL nº 1.807.216-SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, julgado em 4 de fevereiro de 2020, dera, provimento ao recurso, votação unânime, DJe 6.2.2020)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
L. M. S. D. A.
representada por sua genitora
LEANDRA FRANCISCA DA SILVA

ARRUDA
, em face de decisão prolatada pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais n. 1030542-72.2023.8.11.0041, proposta em desfavor de
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.,
que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça.

A Agravante aduz, em síntese, que o r. Juízo
a quo
indeferiu a gratuidade da justiça requestada, por não estar demonstrada, de forma suficiente, sua hipossuficiência.

Sustenta que a Autora, ora Agravante, da ação na origem é menor impúbere, contando com 10 anos de idade, destacando sua hipossuficiência presumida e o direito personalíssimo à benesse.

Salienta não se cogitar a
“averiguação da capacidade financeira da Genitora da Autora menor, porquanto não é ela a parte do processo judicial, mas mera representante legal. E o pedido de gratuidade deve ser analisado de acordo com a situação financeira da parte requerente, e não de terceiros.”

Com essas considerações, requer a concessão de efeito ativo, para conceder a gratuidade da justiça.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a decisão agravada, confirmar a liminar e deferimento da benesse.

Foi deferida a liminar.

Sem contrarrazões.

A PGJ opina pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
L. M. S. D. A.
representada por sua genitora
LEANDRA FRANCISCA DA SILVA

ARRUDA
, em face de decisão prolatada pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais n. 1030542-72.2023.8.11.0041, proposta em desfavor de
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.,
que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça.

Não havendo alteração fática e jurídica a ser considerada, ratifico a liminar de id. 180303168, nos seguintes termos:

“Isso porque, dos respeitáveis e críveis argumentos vertidos na peça inaugural, tem-se que a Agravante/Autora se trata de menor impúbere, sendo sua hipossuficiência presumida.

Neste sentido, mutatis mutandis:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL - JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA – IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS – MENOR DE IDADE – HIPOSSUFICIÊNCIA PRESUMIDA - RECURSO PROVIDO.

Em se tratando de parte menor de idade, cuja hipossuficiência econômica é presumida, mormente pela ausência de percepção de rendimentos, revelam-se preenchidos os pressupostos à concessão da gratuidade judiciária. (N.U 1001653-37.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/05/2023, Publicado no DJE 17/05/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA – IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS – MENOR DE IDADE – CIRCUNSTÂNCIAS QUE DEMONSTRAM A HIPOSSUFICIÊNCIA ALEGADA – REFORMA DA DECISÃO- RECURSO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ.

O art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal estabelece que a assistência judiciária é um direito fundamental e que serão beneficiados aqueles que comprovem a insuficiência de recursos. A lei processual civil, por seu turno, não exige um estado de penúria ou de miséria absoluta para ser deferido o benefício da justiça gratuita, conforme disciplina do artigo 98 do Código de Processo Civil. (N.U 1000608-03.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/07/2020, Publicado no DJE 31/07/2020)”.

Para ilustrar ainda mais o entendimento, transcrevo precedente do STJ a respeito:

“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA DE ALIMENTOS. DIREITO
AO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. NATUREZA INDIVIDUAL E PERSONALÍSSIMA.
EXTENSÃO A TERCEIROS. IMPOSSIBILIDADE. EXAME DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES A PARTIR DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DE PESSOA DISTINTA DA PARTE, COMO A REPRESENTANTE LEGAL DE MENOR. VÍNCULO FORTE ENTRE DIFERENTES SUJEITOS DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES.
DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DO MENOR. AUTOMÁTICO EXAME DO DIREITO À GRATUIDADE DE TITULARIDADE DO MENOR À LUZ DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DOS PAIS. IMPOSSIBILIDADE
. CRITÉRIOS. TENSÃO ENTRE A NATUREZA PERSONALÍSSIMA DO DIREITO E INCAPACIDADE ECONÔMICA DO MENOR. PREVALÊNCIA DA REGRA DO ART. 99, § 3º, DO NOVO CPC. ACENTUADA PRESUNÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DO MENOR. CONTROLE JURISDICIONAL POSTERIOR. POSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO DO ACESSO À JUSTIÇA E CONTRADITÓRIO. RELEVÂNCIA DO DIREITO MATERIAL. ALIMENTOS. IMPRESCINDIBILIDADE DA SATISFAÇÃO DA DÍVIDA. RISCO GRAVE E IMINENTE AOS CREDORES MENORES. IMPOSSIBILIDADE DE RESTRIÇÃO INJUSTIFICADA AO EXERCÍCIO DO DIREITO DE AÇÃO. REPRESENTANTE LEGAL QUE EXERCE ATIVIDADE PROFISSIONAL. VALOR DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. IRRELEVÂNCIA.

1- Recurso especial interposto em 18/05/2018 e atribuído à Relatora em 13/02/2019.

2- O propósito recursal é definir se, em ação judicial que versa sobre alimentos ajuizada por menor, é admissível que a concessão da gratuidade de justiça esteja condicionada a demonstração de insuficiência de recursos de seu representante legal.

3- O direito ao benefício da gratuidade de justiça possui natureza individual e personalíssima, não podendo ser automaticamente estendido a quem não preencha os pressupostos legais para a sua concessão e, por idêntica razão,
não se pode exigir que os pressupostos legais que autorizam a concessão do benefício sejam preenchidos por pessoa distinta da parte, como o seu representante legal.

4- Em se tratando de menores representados pelos seus pais, haverá sempre um forte vínculo entre a situação desses dois diferentes sujeitos de direitos e obrigações, sobretudo em razão da incapacidade civil e econômica do próprio menor, o que não significa dizer, todavia, que se deva automaticamente examinar o direito à gratuidade a que poderia fazer jus o menor à luz da situação financeira de seus pais.

5- A interpretação que melhor equaliza a tensão entre a natureza personalíssima do direito à gratuidade e a notória incapacidade econômica do menor consiste em aplicar, inicialmente, a regra do art. 99, § 3º, do novo CPC, deferindo-se o benefício ao menor em razão da presunção de sua insuficiência de recursos, ressalvada a possibilidade de o réu demonstrar, com base no art. 99, § 2º, do novo CPC, a posteriori, a ausência dos pressupostos legais que justificam a gratuidade, o que privilegia, a um só tempo, os princípios da inafastabilidade da jurisdição e do contraditório.

6- É igualmente imprescindível que se considere a natureza do direito material que é objeto da ação em que se pleiteia a gratuidade da justiça e, nesse contexto, não há dúvida de que não pode existir restrição injustificada ao exercício do direito de ação em que se busque o adimplemento de obrigação de natureza alimentar.

7- O fato de o representante legal das partes possuir atividade remunerada e o elevado valor da obrigação alimentar que é objeto da execução não podem, por si só, servir de empeço à concessão da gratuidade de justiça aos menores credores dos alimentos.

8- Recurso especial conhecido e provido. (STJ 3a Turma, RECURSO ESPECIAL nº 1.807.216-SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, julgado em 4 de fevereiro de 2020, dera, provimento ao recurso, votação unânime, DJe 6.2.2020) destaquei

De se anotar, ainda, que o benefício da gratuidade processual poderá ser revogado a qualquer tempo, desde que ocorram fatos novos que justifiquem a inexistência ou o desaparecimento dos requisitos essenciais à sua concessão, o que poderá ocorrer por meio de impugnação específica ou de ofício.

Ante todo exposto, e, em consonância com a PGJ,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
, para reformar a decisão agravada, deferindo a justiça gratuita à menor.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2024